Tribunal: STF
Processo: ARE 1491977
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual manteve a sentença que julgou improcedente pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL a promover a internação da parte autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular (Doc. 13). Eis a ementa do julgado (Doc. 13, fl. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCONDES PEREIRA LEITE alega violação aos arts. 5º; 6º, caput; 37, §6°; 196; e 200 da CF/1988 (Vol. 15, fl. 1).



    Para tanto, afirma que “estando a parte impossibilitada de arcar com o custeio de despesas de internação em hospital privado, surge o dever do Estado em fornecer a internação requerida, seja em leito de UTI ou de enfermaria, público ou contratado” (Vol. 15, fl. 9). Dessa forma, “a não realização das obrigações implementadas pelo SUS, como é o fornecimento de leitos em UTI quando requisitado, impõe a responsabilização do Estado como forma de garantia da vida humana, porquanto a saúde tutelada pelo direito é um bem público do qual não pode o administrador dispor” (Vol. 15, fl. 10). 



    Por essas razões, entende que o DISTRITO FEDERAL deve “promover, obrigatoriamente os serviços necessários e incorporados no rol nacional de serviços, seja diretamente ou mediante contratação dos serviços do setor de saúde suplementar. Assim, não há como sustentar a posição escalada pela Turma Recursal quanto à impossibilidade de se imputar ao ente estatal a responsabilidade pelo adimplemento das despesas hospitalares particulares ocorridas após a intimação da decisão judicial à Central de Regulação de Leitos para que se promova a transferência do paciente que se encontra na rede privada de saúde” (Vol. 15, fl. 10).



    Sustenta que “a notificação à Secretaria de Saúde quanto à necessidade de leito em UTI realizada pela intimação judicial da decisão liminar proferida equivale à apresentação da pessoa em hospital público, surgindo o termo a quo para início da responsabilidade do Estado em prestar a devida assistência a sua saúde, nos termos do art. 196 e 198 da CF” (Vol. 15, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando-se procedente o pedido de responsabilização do DISTRITO FEDERAL “pelas despesas hospitalares ocorridas entre a intimação da Secretaria de Saúde e a melhora clínica do paciente” (Vol. 15, fls. 11-12).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE com base na Súmula 279/STF (Vol. 18).



    No Agravo (Vol. 20), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 15, fls. 8-9):



    “II.III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A partir da EC 45, de 30 de dezembro de 2004 que incluiu o §3º no art. 102 da Constituição, o requisito em testilha foi integrado ao recurso extraordinário como novo pressuposto ao juízo de admissibilidade que consiste em exigir que a questão devolvida seja efetivamente importante ou representa risco à integridade do texto constitucional. 



    À luz de tal premissa, observa-se que a matéria em debate atende ao requisito da repercussão geral, posto que encontra relevância jurídica e social em comandos normativos constitucionais, especialmente no caput dos arts. 5º e 6º, bem assim no art. 196, ensejadores do dever estatal de garantir a efetividade a tais direitos, cujo descumprimento, seja por violação ou falta de prestações satisfatórias, revela-se a omissão qualificada para a correta intervenção jurisdicional. 



    Com efeito, os inúmeros casos tramitando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre o dever de o Estado ser responsabilizado pelas despesas contraídas em hospital particular quando houver demora na oferta de vaga em leito público, expõe a real dimensão coletiva do presente recurso, que, por certo, extrapola o indivíduo, porquanto relacionado à ineficiência do estado em garantir acesso à saúde a todos e todas que buscam seus serviços.



    Resta evidente, portanto, que o caso em tela não se limita ao recorrente, com inúmeros casos tramitando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, surgindo a necessidade de discutir se filas para leito de UTI públicos significam uma simples forma de se negar acesso à saúde a quem dela precisa e se o Estado é (ir)responsável pela demora na oferta do serviço vindicado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada aos seguintes fundamentos (Doc. 13):



    “7. Em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor no Hospital das Clínicas, a sentença não merece reparo. 



    8. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).



    9. No caso, embora o ente público não tenha comprovado o efetivo cumprimento da ordem liminar (ID 51546599 e 51547014 - Pág. 1), a qual determinou a inclusão do recorrente na lista da Central de Regulação de leitos de UTI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos acostados não demonstram a existência de vaga de UTI no período entre a intimação do ente público para o cumprimento da tutela antecipada (21/11/2022, às 17h30) e a alta médica do autor (12/12/2022), (ID 51546599 e 51547014 - Pág. 1). Assim, não é possível concluir que a transferência não foi feita por omissão ente público.



    10. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Por conseguinte, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.



    11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.431.976-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.669-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.431.342/DF, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 2/5/2023; ARE 1.460.744/DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2023; ARE 1.161.534/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/10/2018, essa última, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente